Tribunal: TJDFT
Processo: 0711968-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711968-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(s) credor(es) JERÔNIMO DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS recebeu(ram) superpreferência constitucional (id 20645387/20645388/20645389). No entanto, os referidos credores foram excluídos do presente precatório (id 20728162). Deferidos os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelos(as) referidos(as) credores(as), os pagamentos foram realizados, consoante cálculos apresentados pelo Ente Devedor, conferidos pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvarás de levantamento. Os adimplementos se deram com a anuência do Ente Devedor que concordou com os pagamentos preferenciais deferidos. Assim, oficie-se a 3a Vara da Fazenda Pública do DF sobre a impossibilidade de receber a retificadora de id 26937054/26937055. Instrua-se o ofício com cópia dos id`s 20645387/20645388/20645389/20728162) Publique-se. Guará, 6 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto